Tribunal: TJDFT
Processo: 0729687-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729687-43.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO SOTO RAPOSO, EDER BEZERRA SOUTO EMBARGADO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O LUCIANO SOTO RAPOSO e EDER BEZERRA SOUTO interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 55146912. Neste contexto, dê-se vista a Embargada ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A., nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator